Tribunal: STF
Processo: Rcl 617
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: Reclamação.
- Inocorrência das duas hipóteses de cabimento da
reclamação, pois esta Corte não proferiu decisão alguma a respeito
da questão em causa para tê-la desrespeitada, nem é caso de
preservação de sua competência, pois não é ela competente, sequer
com base na letra "n" do inciso III do artigo 102 da Constituição
para processar e julgar processos administrativos instaurados no
âmbito dos Tribunais e com relação aos quais se alega nulidade pela
existência de ilegalidades. Precedente do S.T.F.
Reclamação que se julga improcedente.